Tribunal: TJMT
Processo: 0041642-61.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos, etc...
Homologo os termos do acordo firmado no ID. 67571477.
Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil, com a consequente baixa definitiva perante o Cartório Distribuidor.
Encaminhem-se os autos ao Juízo “a quo”, para as devidas providências e posterior arquivamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto